Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APOSENTADORIA RECONHECIDA POR AÇÃO JUDICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Nas ações envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1o, II, "b", do CC.
2.No que tange à prescrição, nos termos da Súmula 278 do STJ “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
3. Tendo a parte demandante obtido conhecimento da sua invalidez permanente quando da decisão de sentença transitada em julgado que reconheceu a invalidez (20/03/2017), manifesta nesta data a ciência inequívoca da incapacidade para fins da contagem do prazo prescricional visando a indenização de seguro de vida. 4. Não se mostra viável a aplicação do preceito constante do art. 1.013, §4o, do CPC, quando há nos autos a necessidade de uma análise percuciente afeta às questões levantadas por ambas as partes, sob pena de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.